Tribunal: TJPA
Processo: 0011247-68.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011247-68.2017.8.14.0049

APELANTE: JESSICA DE OLIVEIRA FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011247-68.2017.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE: JESSICA DE OLIVEIRA FAVACHO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
PROCEDÊNCIA.
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na superveniência de sentença condenatória, tem-se por preclusa a tese de inépcia da denúncia, mormente quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.

Desclassificada a conduta para o crime de consumo próprio, disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, urge declarar,
de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar a conduta para consumo próprio,
e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento e, em decorrência, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JESSICA DE OLIVEIRA FAVACHO
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
em regime inicial aberto (ID 15406166).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 15406042).

Preliminarmente, as razões recursais culminaram no pedido de declaração de inépcia da inicial, sustentando não preencher os requisitos do art. 41 do CPP.
No mérito, a defesa postulou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a tipificar a conduta delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
bem como, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
(ID 15406169)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15406170.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 15958210).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Preliminarmente, a defesa aduziu inépcia da denúncia, alegando que a exordial acusatória estava genérica, não preenchendo os requisitos dispostos no art. 41 do CPP, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ocorre que, em análise pormenorizada da denúncia, diferentemente do alegado pela defesa, verifico que preencheu os requisitos dispostos no supramencionado artigo, sendo instruída com suporte probatório mínimo, porquanto, qualificou a acusada, e descreveu, de forma clara, a infração penal a ela imputada, com todas as circunstâncias e elementares, permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a denúncia, inclusive, apresentou rol de testemunhas.

Ademais, uma vez proferida a sentença de mérito, resta prejudicada a arguição de inépcia da denúncia, pois operou-se o fenômeno processual da preclusão.

Nesse sentido, colaciono julgado:

Apelação - Crime de receptação dolosa qualificada – Alegação de nulidade em razão de inépcia da denúncia e da sentença por falta de análise de teses levantadas – Inocorrência - Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa.
Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia afastada – Alegação de nulidade da sentença afastada -
Absolvição por estar provada a inexistência do fato atribuído ao réu na petição inicial da ação penal com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - APR: 00605192920168260050 SP 0060519-29.2016.8.26.0050, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

Dessa forma,
rejeito a

tese preliminar
.

DO MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Consta da denúncia, que os policiais realizaram diligências em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 15406032), na Rua 5, QD-04, BL 06, Apto 202, Conjunto Habitacional Valle da Porangaba, Santa Izabel do Pará/PA, que deflagrou a operação que culminou na prisão em flagrante da apelante, que já estava sendo monitorada pela polícia.

Durante a operação policial, a acusada permaneceu sentada em cima da cama, o que atraiu atenção dos policiais, que lograram êxito em encontrar cerca de 26gramas de maconha debaixo de seu colchão, não sendo encontrados apetrechos na residência.

A defesa pleiteou pela absolvição, alternativamente, pela desclassificação para consumo.

A apelante foi processada e condenada pelo crime de tráfico de drogas, com base nos depoimentos testemunhais, e em razão do laudo definitivo constatar que o material apreendido apresentou resultado positivo para Maconha.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 15406024)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.002978-
QUI (ID 15406042)
, atestando estar na posse de 26,3 gramas de Maconha.

Nesse contexto, assevero
procedente

o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de porte de drogas para consumo
, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Explico:

O acervo probatório demonstra que o entorpecente teria como única destinação, o uso pelo próprio apelante, vez que o órgão de Acusação não apresentou provas contundentes a comprovar a destinação mercantil da substância apreendida.

Destaco que, apesar da realização de busca domiciliar, não houve apreensão de apetrechos ou outros instrumentos comumente utilizados na traficância, sendo apreendida pequena quantidade de drogas (26,3g de Maconha), além do fato da Certidão Judicial demonstrar ser este o único processo pelo qual a apelante responde, a
ssim, o exame do conjunto probatório produzido,
reforça a incerteza da traficância, logo, n
a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas, deve ser operada a
desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Consubstancio que com a desclassificação da conduta, ato contínuo, declaro, de ofício, a ocorrência da extinção da punibilidade.

A despeito, versa o art. 30, da Lei de Entorpecentes,
in

verbis
:

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
.

Assim, nos termos do art.
30
da
Lei de Drogas
, aplica-se aos casos do art.
28
da referida lei o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Portanto,
pelo fato de haver transcorrido mais de 03 (três) anos desde a ciência do Ministério Público da sentença condenatória, ocorrida em, 20/11/2020, mantendo-se silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, desclassificar a conduta do apelante para o crime disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024